Tribunal: TJDFT
Processo: 0729403-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. FIM DO PRAZO ESTABELECIDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO PARA RECEBIMENTO DE ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, em ação de alimentos transitórios requeridos por ex-cônjuge, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial.
2. À luz do art. 1.694 do Código Civil e do princípio da solidariedade recíproca, a fixação de alimentos transitórios ou compensatórios entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, com escopo de reparar desequilíbrio econômico-financeiro causado pela dissolução da sociedade conjugal.
3. Constatado que a agravante recebeu alimentos transitórios por tempo razoável para buscar independência financeira, conforme estabelecido em ação de divórcio, e diante da inexistência de elementos suficientes, neste momento do processo, para comprovar a alegação de incapacidade laborativa, conclui-se que a pretensão de continuar a receber, em caráter provisório, pensão alimentícia do ex-cônjuge, além do prazo definido na ação judicial anterior, não deve ser acolhida, já que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.